Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014730-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.876.411-00 (APELANTE), SILVERIO DORCELINO RODRIGUES - CPF: 054.869.101-00 (APELANTE), NELCI MOREIRA DA SILVA - CPF: 419.766.221-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014730-70.2024.8.11.0003

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, SILVERIO DORCELINO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. REPETIÇÃO DE CONDUTAS (CONTINUIDADE DELITIVA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal), em razão da subtração de diversos bens da Loja MAQLAR, mediante escalada e destruição de obstáculo, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, em onze atos sucessivos, utilizando-se de veículo automotor para transporte das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, especialmente no que tange à autoria dos apelantes; (ii) saber se a dosimetria da pena, com a fixação do regime semiaberto e reconhecimento da continuidade delitiva, foi realizada de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de vistoria, registros de câmeras de segurança e reconhecimento dos bens subtraídos pela vítima.

4. A autoria foi evidenciada pela prisão dos réus no local onde se encontrava o veículo utilizado no crime, devidamente identificado nas imagens, além da apreensão de bens furtados em quitinetes a eles vinculadas, e do reconhecimento pessoal realizado pela vítima.

5. O réu Silvério admitiu ser o proprietário do veículo VW/Gol usado na prática delitiva, cuja singularidade visual (adesivos identificadores) coincide com as imagens captadas.

6. Os depoimentos dos policiais militares são coesos, corroborados pelas provas materiais, e revestem-se de presunção de veracidade, não havendo elementos que infirmem sua credibilidade.

7. A dosimetria foi corretamente aplicada: as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente fundamentadas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), sem majoração indevida, e a continuidade delitiva foi reconhecida em conformidade com o art. 71 do Código Penal.

8. O regime semiaberto foi fixado observando-se o quantum da pena e as circunstâncias judiciais, em consonância com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação desprovidos.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Comprovada a autoria e materialidade delitiva por meio de elementos objetivos, como imagens de segurança, reconhecimento pessoal e apreensão de bens subtraídos, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes, com destruição de obstáculo e continuidade delitiva. 2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com fundamento na prática do delito em repouso noturno e no elevado prejuízo causado à vítima, sem ofensa à Súmula 440 do STJ e ao Tema 1.087 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, I, II e IV; 71; 33, § 2o, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.087; TJDFT, Acórdão 1810104, 07064511920238070003, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 01.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014730-70.2024.8.11.0003

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, SILVERIO DORCELINO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
1)
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA,
2)
LUCAS PEREIRA DE CARVALHO e
3)
SILVÉRIO DORCELINO RODRIGUES, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que apenou os
dois primeiros
com 4 [quatro] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 21 [vinte um] dias-multa cada, e o
terceiro
com 5 [cinco] anos, 2 [dois] meses e 6 [seis] dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa, todos em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1o e 4o, incisos I, e IV, por 11 [onze] vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Os três apelantes sustentam que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almejam a absolvição. Subsidiariamente, LUIZ FERNANDO pede a readequação da pena-base, em razão da negativação de apenas uma vetorial nessa fase dosimétrica, enquanto LUCAS pleiteia
“a redução da pena aplicada, considerando a ausência de antecedentes criminais” (sic)
e a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014730-70.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 10/06/2024, por volta das 01:49h, no depósito da Loja MAQLAR, localizado na Rua Antônio Dias de Moura, no 173, Bairro Vera Cruz, em Rondonópolis, os denunciados LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, LUCAS PEREIRA DE CARVALHO e SILVÉRIO DORCELINO RODRIGUES, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, auxiliados por YASMIN SANTOS DOS REIS, PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA e FABILIANE VITÓRIA FERREIRA em horário de repouso noturno, subtraíram para si ou para outrem, mediante destruição de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis consistentes em: 24 bicicletas diversas, da marca Colli Bike de dupla suspensão, câmbios “Shimano” foram em aproximadamente R$ 30.000,00; 10 lavadoras de roupas de diversos modelos, da marca Muller avaliadas em R$ 6.000,00 ao todo; 03 (três) caixas de som marca Frhan avaliadas em R$ 3.500,00; 01 geladeira inox duplex avaliada em R$ 8.000,00; 01 TV 55" marca Samsung avaliada em R$ 2.700,00; 04 multiprocessadores marca Walitta avaliados em R$ 600,00), cada, totalizando R$ 2.400,00; diversos espelhos de roupeiros avaliados em R$ 100,00, totalizando aproximadamente R$ 700,00, causando à vítima N. M. S. um prejuízo no montante de R$ 53.300,00.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na referida loja. Ao chegar no estabelecimento comercial a guarnição foi informada que os suspeitos chegaram próximo das 21:00h e realizaram 11 viagens com um veículo Gol de cor branca para subtrair as mercadorias da vítima”.

A vítima, NELCI MOREIRA DA SILVA, narrou na fase inquisitiva:

“QUE é proprietário da Loja MAQLAR Móveis e Eletrodomésticos Ltda, situada a Rua Antônio Dias de Moura, n. 173, Bairro Vera Cruz, Rondonópolis-MT; Que em 08/06/2024 um funcionário de sua loja ligou em seu telefone por volta de 07hs30min. dizendo que quando foi abrir as portas da Loja constatou que foi furtado o local, bem como foi danificada uma janela lateral direita; Que o declarante se dirigiu até o local dos fatos e confirmou que foram furtados de sua loja: vinte e quatro bicicletas diversas, da marca Colli bike de dupla suspensão, câmbios Shimano (avaliadas em aproximadamente R$ 30.000,00), dez lavadoras de roupas de diversos modelos, da marca Muller(avaliadas em aproximadamente R$ 6.000,00 ao todo), três caixas som marca Frhan (avaliadas ao todo em R$ 3.500,00), uma geladeira inox duplex (valor de R$ 8.000,00), uma TV 55" marca Samsung (valor de R$ 2.700,00), quatro multi processadores marca Walitta (avaliadas em R$ 600,00, cada, totalizando R$ 2.400,00), diversos espelhos de roupeiros(avaliados em R$ 100,00 cada, totalizando aproximadamente R$ 700,00), entre outros produtos em que posteriormente o declarante fará o levantamento; Que em sua loja há câmeras de monitoramento onde foi possível identificar cinco indivíduos que foi arrombada a janela lateral do local no horário de 21h16min., e tais indivíduos retornaram no horário de 01hs50min., onde foi possível visualizar três indivíduos que entraram pela janela danificada e mais dois indivíduos que ficaram para o lado de fora próximos a um veículo gol branco, sem placas; Que foi possível ver na filmagem que os suspeitos fizeram onze viagens para levar as mercadorias furtadas; Que diante dos fatos o declarante se dirigiu até a Delegacia e registrou o boletim de ocorrência n. 2024.170021 de natureza furto; Que depois de informar vários conhecidos, nesta data(09/06/2024) por volta de 18hs30min. a PM ligou em seu celular informando terem efetuado a prisão de vários suspeitos com os produtos furtados, bem como pediram para que o declarante se dirigir até a Delegacia para prestar declarações e reconhecer os objetos recuperados; Que nesta unidade policial a PM mostrou os itens apreendidos: 01 bicicleta colli infantil verde(vale R$ 1.200,00), 02 máquinas de lavar, sendo uma branca e uma preta, ambas da marca Muller(R$ 600,00, cada), 01 caixa de som preta marca Frham (valor de R$ 1.700,00), 04 espelhos de guarda roupas(R$100,00 cada, totalizando R$ 400,00), 01 TV Samsung 58" preta (vale R$2.700,00), o qual o declarante reconheceu estes como sendo de sua propriedade; Que quanto aos demais itens discriminados no BO/PM 2024.170927, o declarante não reconhece estes como itens furtados de sua loja; Que foi mostrado o Gol branco apreendido pela PM e encaminhado até esta unidade policial e o declarante reconheceu este como o mesmo veículo utilizado no dia do furto de sua loja”.

O 3o SGT PM CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE APÓS FURTO OCORRIDO NA NOITE DO DIA 07 PARA O DIA 08/06/2024, EM UM DEPÓSITO DE MÓVEIS DA LOJA MAQLAR NA RUA ANTÔNIO DIAS DE MOURA N °173 , BAIRRO VERA CRUZ, NESTA CIDADE, ONDE FORAM LEVADOS DIVERSOS MATERIAIS CONFORME B.O/ PJC N. 2024.170021, EM ANEXO, EM QUE OS SUSPEITOS CHEGARAM POR VOLTA DAS 21 HORAS E REALIZARAM 10 VIAGENS EM UM VEÍCULO GOL DE COR BRANCA CONFORME IMAGEM REPASSADA PELO PROPRIETÁRIO. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA INTENSIFICARAM RONDAS E ABORDAGENS NO INTUITO DE LOCALIZAR OS SUSPEITOS, CONSEGUIMOS OBTER ÊXITO EM LOCALIZAR O VEÍCULO GOL BRANCO NA AVENIDA IRMÃ BERNARDA, N. 208, JARDIM SANTA FÉ, NESTA CIDADE, EM UMA DAS QUATRO QUITINETES DO LOCAL. FOI REALIZADO ABORDAGEM NOS INDIVÍDUOS SUSPEITOS SENDO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, EM UMA DAS QUITINETES, QUE SE ENCONTRAVA JUNTO DESTE OS INDIVÍDUOS LUCAS PEREIRA DE CARVALHO E SILVÉRIO DORCELINO RODRIGUES, SENDO QUE ESTE ÚLTIMO, APÓS CHECAGEM, FOI ENCONTRADO UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM SEU DESFAVOR; QUE EM OUTRA QUITINETE NO MESMO LOCAL, FOI ENCONTRADA A SUSPEITA YASMIN SANTOS DOS REIS, EM POSSE DE UMA CAIXA DE SOM PRODUTO DE FURTO; QUE EM DILIGÊNCIAS CONTINUADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO FACEBOOK, FOI ANUNCIADO UMA BICICLETA E DUAS MÁQUINAS DE LAVAR O QUAL FOI POSTADO PELA MENOR KAUANY VITÓRIA DORCELINA DA SILVA E SEU ESPOSO PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA(MAIOR); QUE DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA NA RUA MARACAJU, N. 1290, JARDIM GRAMADO II, RONDONÓPOLIS-MT, DO ANÚNCIO E FORAM LOCALIZADOS OS MATERIAIS DO FURTO(DUAS MÁQUINAS DE LAVAR E UMA BICICLETA), FOI REALIZADA UMA BUSCA EM UMA SEGUNDA RESIDÊNCIA NO MESMO TERRENO E ENCONTRAMOS A CONDUZIDA FABILIANE VITORIA FERREIRA ONDE FORAM LOCALIZADOS MAIS DUAS TV'S, SENDO UMA SAMSUNG E OUTRA SONY, UM APARELHO DE CELULAR SAMSUNG DE COR ROSA, QUATRO ESPELHOS DE GUARDA-ROUPAS E UMA TORNOZELEIRA ROMPIDA N °4212051308, PERTENCENTE A SILVÉRIO DORCELINO RODRIGUES. NO MOMENTO DA ABORDAGEM NA QUITINETE NA AV. IRMÃ BERNARDA, N.208, JARDIM SANTA FÉ, NESTA CIDADE, A CONDUZIDA JOSILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES, CHEGOU PROFERINDO PALAVRAS DE BAIXO CALÃO "VAI TOMAR NO CÚ, DESGRAÇA", XINGANDO A EQUIPE, MOMENTO EM QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO POR DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. DIANTE DOS FATOS OS CONDUZIDOS E OS PRODUTOS LOCALIZADOS FORAM ENCAMINHADOS PARA 1a DP PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. OBS: A CONDUZIDA JOSILENE FOI CONDUZIDA COM LESÕES CORPORAIS POR RESISTIR A PRISÃO”.

O PM WADER NERY DE OLIVEIRA corroborou o relato.

KAUANY VITÓRIA DORCELINA DA SILVA, de 15 [quinze] anos de idade à época, declarou:

“QUE neste ato se encontra acompanhada de seu pai Helio Pereira da Silva; Que é convivente de Pedro Augusto Teixeira; Que nesta data, estava com seu convivente em sua casa, quando de repente uma viatura da PM chegou; Que lhes indagaram acerca de ter produtos furtados de uma loja e a declarante disse que não tinha nada furtado em sua casa; Que foram feitas buscas em sua residência e foi encontrada uma bicicleta verde infantil na área de sua casa; Que lhe perguntaram sobre a bicicleta e a declarante disse que tinha recebido a bicicleta por uma dívida efetuada por "Alex da Silva"(alto, moreno, tem uma Titan cinza escura e ele é seu primo) e ele teria comprado várias roupas da declarante, sendo que ele teria uma dívida de "seiscentos e pouquinho, comigo"(sic); Que a PM indagou a declarante e Pedro acerca de estes terem participado de um furto a bicicleta encontrada e outras mercadorias de uma loja nesta cidade e estes negaram; Que depois disso ambos foram conduzidos para a Delegacia; Que não sabia que a bicicleta encontrada em sua casa era furtada e que se soubesse não receberia esta; Que Pedro também não sabia que a bicicleta era produto de furto; Que indagada onde esteve em 08/06/2024, no horário de 2h00, bem como Pedro, respondeu a declarante que estavam em sua residência; Que anunciou a bicicleta encontrada em sua casa no Facebook pelo valor de R$ 700,00, porque precisava de dinheiro para pagar o "mascate" que lhe fornece roupas para venda; Que indagada se questionou "Alex" sobre onde ele teria adquirido a bicicleta Colli, e ele não disse, contudo ele mencionou que possuía a nota fiscal dela e lhe forneceria posteriormente; Que perguntado se conhece os demais envolvidos elencados no BO/PM 2024.170927, respondeu que Silvério é seu irmão e ele mora na segunda quitinete ao lado da sua, que é a terceira no mesmo local; Que dos demais envolvidos a declarante conhece Fabiliane, de vista porque ela mora perto de sua quitinete; Que alega ainda que quando a PM fez buscas no local, eles entraram na terceira quitinete de Silvério e no local eles encontraram uma tornozeleira eletrônica rompida, o qual a declarante confirmou que era dele; Que nega ter anunciado no Facebook duas máquinas de lavar e não sabe quem possa ter anunciado elas; Que alega que as duas máquinas de lavar encontradas pela PM, soube que elas teriam sido encontradas aos fundos das demais quitinetes, e não sabe quem teria colocado elas no local; Que só veio a saber que as máquinas de lavar estavam naquele local quando a PM fez a apreensão e disse tê-las encontrado; Que não se Silvério participou do furto cometido; Que afirma ainda que Pedro trabalha com seu pai no ramo de construção”.

JOSILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES, por sua vez, disse:

“QUE, sobre o fato em apuração alega ter chegado na quitinete, por volta das 17h40min, e indagado aos policiais o que estava acontecendo, e que teriam respondido que era uma abordagem policial, e a declarante questionou que tipo de abordagem e os policiais teriam pedido para se afastar, a qual insistiu em querer saber o tipo de abordagem; QUE, alega que os policiais solicitaram para que ficasse do outro lado da rua, a qual recusou-se alegando que onde estava não estava atrapalhando; QUE, questionada, afirma ter xingado os policiais; QUE, questionada, alega que quem mora na quitinete é seu sobrinho LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA; QUE, questionada, alega que foi até o local, pois sua mãe teria lhe dito que na quitinete de seu sobrinho estava cheio de polícia; QUE, questionada, alega não se lembrar a última vez que esteve na quitinete de seu sobrinho; QUE, questionada alega que seu sobrinho mora sozinho, e estava morando nesta quitinete há aproximadamente quinze dias; QUE, questionada alega desconhecer a participação de seu sobrinho em crimes, alegando que ele trabalha”.

YASMIN SANTOS DOS REIS e FABILIANE VITÓRIA FERREIRA foram interrogadas e optaram por permanecer em silêncio.

PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA, companheiro de KAUANY, respondeu:

“QUE, foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE, foi dada a oportunidade de fazer uma ligação, mas alegou não se lembrar de nenhum número, mas afirma que a menor liberada, KAUANY VITORIA DORCELINO DA SILVA é sua convivente e está ciente de sua prisão; QUE, sobre o fato em apuração, optou por falar, mesmo cientificado do seu direito de ficar em silêncio; QUE, questionado, afirma morar na quitinete onde foi feita a abordagem policial, que mora juntamente com a menor KAUANY VITORIA e a filha do casal de sete meses de idade; QUE, o interrogado alega não ter qualquer envolvimento com o crime em apuração, alegando que foi conduzido pela polícia militar para prestar esclarecimentos sobre o que sabe, alegando que KAUANY recebeu uma bicicleta infantil como pagamento de uma dívida de venda de roupas, a qual teria publicado a venda da bicicleta sem saber que era produto de furto; QUE, desconhece quem tenha repassado a bicicleta para KAUANY; QUE, alega não conhecer os demais conduzidos”.

LUCAS PEREIRA DE CARVALHO negou a participação no furto.

SILVÉRIO optou por somente se pronunciar em juízo.

LUIZ FERNANDO narrou que
“estava em sua residência sozinho quando a PM chegou; Que foi feita uma busca em sua casa e segundo o interrogado nada de ilícito foi encontrado; Que depois disso a PM lhe conduziu para a Delegacia; Que perguntado de quem é o veículo Gol branco encontrado em frente a sua casa, respondeu que não sabe de quem é, e não sabe quem estacionou ele no local; Que nega ter praticado o furto na Loja MAQLAR nesta cidade; Que nega que estivesse em companhia de Lucas, Yasmim e Silvério na hora dos fatos; Que só conhece Yasmim de vista e não conhece os demais conduzidos a esta unidade policial; Que perguntado onde esteve em 07/06/2024 por volta de 19h00min. até 08/06/2024 pela manhã, respondeu que estava em sua avó Maria das Neves; Que não sabe quem praticou o furto na Loja MAQLAR”
.

Foram acostados os vídeos das câmeras de segurança da empresa, que flagraram o automóvel VW/Gol, cor branca, duas portas, com a tampa traseira adesivada de preto e com um adesivo grande no vidro traseiro escrito “EXPOCAR” estacionando na porta da MAQLAR e, em seguida, um indivíduo de moletom vermelho e boné desce pela porta esquerda, indicando que ele era o motorista; logo em seguida, retorna com uma caixa grande e a coloca no porta-malas do veículo e outras três caixas idênticas, acomodando-as no teto do VW/Gol, partindo logo em seguida.

As câmeras flagraram, ainda, outros dois indivíduos deixando o automóvel para praticar o furto na empresa MAQLAR.

Na instrução processual, a vítima NELCI narrou que foi informado pelo gerente da loja que o estabelecimento havia sido arrombado e invadido por assaltantes, quando então acessaram os registros das câmeras de segurança e, por meio das imagens em alta definição, conseguiu reconhecer os três réus, que lhe foram apresentados na Delegacia de Polícia, após terem sido presos em uma quitinete próxima do local do furto.

Os policiais militares WADER e CLAUDEIR, por sua vez, reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, noticiando que o automóvel VW/Gol foi localizado quando realizavam rondas pelas redondezas, estacionado em frente à quitinete onde os apelantes foram localizados e presos.

WADER acrescentou que, durante a abordagem, SILVÉRIO confirmou ser o proprietário do VW/Gol. Em outra quitinete, ao lado, foram apreendidos parte dos objetos furtados, além de ter sido localizada a tornozeleira eletrônica de SILVÉRIO, rompida.

Interrogados em juízo, os réus permaneceram em silêncio.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que é objeto da insurgência recursal.

A pretensão, todavia, não merece prosperar.

O conjunto probatório coligido aos autos revela-se robusto e suficiente para a manutenção do édito condenatório. A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudos de vistoria e reconhecimento dos bens subtraídos, bem como pelas imagens captadas pelo circuito interno de segurança da loja MAQLAR, além dos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

No que se refere à autoria, é de se registrar que os apelantes foram detidos no imóvel onde se encontrava estacionado o veículo VW/Gol, de cor branca, amplamente identificado nas filmagens do delito, sendo, inclusive, reconhecido visualmente pela vítima como o automóvel utilizado na prática criminosa.

O réu SILVÉRIO DORCELINO RODRIGUES, conforme relatado pelos policiais militares, admitiu ser o proprietário do referido veículo, cuja singularidade – adesivo preto na tampa traseira e inscrição “EXPOCAR” no vidro – coincide integralmente com as imagens captadas. A par disso, foram localizados, na quitinete contígua, diversos objetos subtraídos, além de tornozeleira eletrônica rompida, pertencente ao mesmo SILVÉRIO, fato que denota seu vínculo direto com a prática delitiva.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública, PMs CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS e WADER NERY DE OLIVEIRA, são harmônicos, coerentes e destituídos de mácula, merecendo plena credibilidade, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que não há razão para que se desconsidere, por si só, a palavra de agentes públicos no exercício de suas funções.

Por sua vez, o argumento defensivo de que os apelantes não participaram do crime esbarra frontalmente nas imagens de segurança que demonstram o momento exato em que indivíduos, com características semelhantes às dos réus, praticaram o furto.

Ademais, a apreensão de parte dos bens subtraídos nas quitinetes ocupadas pelos apelantes e nas proximidades delas, aliada à localização do veículo utilizado no crime, evidencia a coautoria e a unidade de desígnios entre os envolvidos, inexistindo qualquer elemento nos autos apto a afastar tal conclusão.

No tocante ao pedido de readequação das penas, não se vislumbra qualquer ilegalidade na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Analisando a sentença recorrida, verifico que o cálculo das penas foi devidamente fundamentado pelo juízo singular, especialmente quanto aos seguintes aspectos:

Culpabilidade
: Foi valorada de forma negativa em razão das circunstâncias concretas do crime, especialmente a ousadia e a gravidade da conduta para subtrair os bens, em horário de repouso noturno, com uso de veículo automotor e rompimento de obstáculos.

Circunstâncias do crime
: Utilização do repouso noturno e concurso de agentes como vetoriais desfavoráveis, não como causas de aumento, mas como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudência dominante.

Consequências do crime
: Considerado o elevado prejuízo causado à vítima (R$ 53.300,00), sem restituição integral dos bens.

Atenuantes/Agravantes
: Para LUIZ FERNANDO e LUCAS, inexistentes. Para SILVÉRIO, reconhecida a agravante da reincidência.

Continuidade delitiva
: Aplicada corretamente, com aumento de 2/3 conforme art. 71 do CP, dada a prática de 11 crimes da mesma espécie em mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Fixação do regime inicial semiaberto
: Em consonância com o art. 33, §2o, "b" do CP, considerada a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto, a fixação das penas foi adequada. A migração do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria como vetorial negativa é respaldada pelo entendimento consolidado da Corte Cidadã [Tema 1.087 do STJ]. Nesse sentido:

[...] 3.
Possível a negativa avaliação das circunstâncias do delito ante a constatação do cometimento do crime no horário noturno
. A proibição prevista no Tema Repetitivo 1.087 STJ obsta a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno para os crimes de furto qualificado.
Não há proibição, todavia, quanto à apreciação desse fato na primeira fase do cálculo da pena, como circunstância judicial desfavorável, de modo a calibrar a reprimenda, atendendo ao postulado da proporcionalidade diante do caso concreto
."
[TJDFT, Acórdão 1810104, 07064511920238070003, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 11/2/2024].

Quanto à insurgência de LUCAS, que pleiteia a redução da pena aplicada, sob o argumento de
“ausência de antecedentes criminais”
, verifica-se que tal condição foi corretamente considerada pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base, a qual não foi majorada em razão dos antecedentes, visto que essa vetorial lhe restou favorável.

Destaco que a inexistência de antecedentes criminais, por si só, não obriga o julgador a fixar a pena-base no mínimo legal, sobretudo quando outras circunstâncias judiciais, como a culpabilidade, forem desfavoráveis, como ocorreu no presente caso.

Com relação ao pedido de “
regime aberto”
, verifica-se que a fixação do semiaberto se deu em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo considerado o
quantum
da pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, LUCAS PEREIRA DE CARVALHO e SILVÉRIO DORCELINO RODRIGUES, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025